Tribunal: TJBA
Processo: 0500974-82.2016.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500974-82.2016.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO e outros Advogado(s): MARCONE SODRE MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PERDA DOS VALORES. MULTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O cargo de professor somente é acumulável com cargo de natureza técnica ou científica, não podendo ser acumulado com cargo político de secretário municipal. 2. Não se examina a compatibilidade de horários entre cargos que são constitucionalmente inacumuláveis, cabendo tal análise apenas quando os cargos são, em princípio, acumuláveis, para se saber se, no caso concreto, o servidor tem condições de exercer as atribuições de ambos simultaneamente. 3. A Constituição Estadual não pode contrariar a Constituição Federal, admitindo hipótese não recepcionada por aquela de acumulação do cargo de Secretário de Estado com outro cargo, e muito menos pode o servidor municipal pretender aplicar, por analogia a si, o dispositivo da Constituição Estadual que contraria a Constituição Federal, não se podendo legalizar uma inconstitucionalidade por meio de analogia. 4. Ao reconhecer a impossibilidade de acumulação dos cargos, o juiz não presumiu a incompatibilidade entre eles, mas apenas aplicou o texto e a presunção constitucionais, já que foi o constituinte quem presumiu a impossibilidade de exercício simultâneo e a contento de todas as demais combinações de cargos públicos além daquelas excepcionadas nos incisos a, b ou c do art. 37, XVI, da CF/88. 5. O prefeito que nomeia sua esposa, ocupante de cargo de provimento efetivo de professora, para exercer cargo em comissão de secretária municipal e que consente com o efetivo exercício do cargo político, sem que a secretária se exonere ou se licencie do outro vínculo, comete ato de improbidade, por permitir assim que terceiro se enriqueça ilicitamente. 6. O servidor efetivo que toma posse e entra em exercício em cargo comissionado inacumulável com o outro cargo que já ocupava comete ato de improbidade, por concorrer para a indevida incorporação ao seu patrimônio particular de valores integrantes do acervo patrimonial do ente público. 7. O cargo comissionado de Secretário municipal, embora não exija cumprimento de jornada específica, invariavelmente requer dedicação exclusiva, sendo fato notório que agentes políticos que tais normalmente são demandados pelo serviço em jornadas muito maiores do que as jornadas do trabalhador convencional que cumpre 40 ou 44 horas semanais, inclusive frequentemente cumprindo agenda até mesmo à noite e aos finais de semana e feriados. 8. O Secretário municipal que provou ter se dedicado plenamente ao outro vínculo que lhe exigia 40 horas semanais termina por produzir prova, nesta ação civil por ato de improbidade, em seu próprio desfavor, já que assim evidencia que não pôde se dedicar à pasta municipal com plenitude e que o erário restou, de fato, prejudicado. 9. A multa imposta ao ex-prefeito não viola a individualização da pena porque sua punição se dá por ter nomeado e por ter permitido o exercício de servidor em situação de incompatibilidade de cargos, o que não se confunde com a pena imposta à ex-secretária, que se justifica pela aceitação do novo cargo sem a desincompatibilização com o anterior. Todavia, como os dois réus (outrora prefeito e secretária) são cônjuges entre si, é inegável que a punição a um deles prejudicará o outro porque afetará a família como um todo, daí porque é razoável diminuir a multa imposta ao ex-gestor. 10. Apelação parcialmente provida, apenas para redução da multa. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0500974-82.2016.8.05.0105, da comarca de Ipiaú, em que são apelantes JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAÚJO e DERALDINO ALVES DE ARAÚJO e em que é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça